Tribunal: TJBA
Processo: 8049265-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049265-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ERIK RYAN SILVA MEIRA e outros (2) Advogado(s): DANIEL WLADSON VIANA DA SILVA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Kauã Meira Cardoso Chaves e Erik Ryan Silva Meira, presos preventivamente após flagrante, sob a imputação da prática dos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado), tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com pedido de revogação da prisão por alegado excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) examinar se a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e se seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de prazo encontra-se prejudicada, nos termos do art. 659 do CPP, uma vez que a denúncia foi oferecida e recebida regularmente, com audiência de instrução já designada para o próximo dia 09 de outubro de 2025, demonstrando o curso regular do feito. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, mormente na gravidade concreta dos delitos - homicídio qualificado consumado e tentado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo -, pelo modus operandi extremamente violento, com 16 disparos de arma de fogo contra duas vítimas, sendo uma fatal, pelo contexto de disputa territorial entre facções criminosas rivais (PCC e Comando Vermelho), e pela necessidade de garantia da ordem pública diante da repercussão dos fatos na comunidade local. 5. A fundamentação judicial indicou risco à ordem pública, presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, em conformidade com os arts. 312, 313 e 315, § 2º, do CPP, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos, como sustenta a Defesa. 6. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada frente à periculosidade concreta dos agentes, à natureza dos crimes e à necessidade de garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas Corpus conhecido, alegação de excesso de prazo prejudicada e ordem denegada. Tese de julgamento: A alegação de excesso de prazo na formação da culpa resta prejudicada quando demonstrado o regular andamento do processo penal. É legítima a prisão preventiva fundada em elementos concretos de periculosidade dos agentes, gravidade dos crimes e risco à ordem pública, ainda que presentes condições pessoais favoráveis. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando se revelam insuficientes diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, 315, § 2º, e 659. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; Súmula 52/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049265-43.2025.8.05.0000, da comarca de Brumado, em que figuram como Impetrante o Advogado DANIEL WLADSON VIANA DA SILVA LOPES, como Pacientes Kauã Meira Cardoso Chaves e Erik Ryan Silva Meira, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, julgar prejudicada a alegação de excesso de prazo e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .